Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-74.2016.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000695-74.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARISELMA EVA SAUVESUK - CPF: 424.571.571-53 (APELANTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BLASIO JOSE KREMER (ASSISTENTE), SARGENTO XAVIER (ASSISTENTE), SR. DIOMAR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF
–
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCÊNDIO DE CARGA SEGURADA DURANTE TRANSPORTE INTERESTADUAL – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA EM CAMINHÃO DEMONSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO – DEPOIMENTO PESSOAL PRESTADO EM JUÍZO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnica, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser destruída por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie.

Demonstrado pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento pessoal da parte prestada em juízo que o incêndio ocorreu em decorrência de falha mecânica do caminhão que transportava a carga segurada, impõe-se a reparação dos danos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de ID 142261855 proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS no 1000695-74.2016.8.11.0007, ajuizada por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S. A.
em desfavor de
MARISELMA EVA SAUVESUK,
julgou procedente o pedido inicial para determinar que a ré, ora apelante, pague à autora, ora apelada, o valor de R$76.998,96 a título de dano material, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir do desembolso. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID 142261857 a recorrente sustenta o cerceamento do seu direito de defesa por ausência de realização de perícia técnica no caminhão que pegou fogo quando do sinistro objeto da lide originária da ação regressiva. Defende a ausência de responsabilidade civil da sua parte por falta de provas. Alega a ausência do direito de sub rogação da seguradora litigante.

Requer, ao final, a anulação da sentença por cerceamento de defesa. Sucessivamente, pugna pela reforma da decisão para julgar improcedente a demanda.

A instituição financeira apelada apresentou as contrarrazões em ID 142261864, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A demanda em apreço tem por fim o ressarcimento do valor pago pela seguradora, ora apelada, à segurada, Brasil Tropical Pisos Ltda., referente aos danos advindos de sinistro ocorrido em 02.02.2016 que durante o transporte de madeira pela ora recorrente, o seu caminhão pegou fogo e atingiu a carga segurada, causando perda total da mercadoria, que, por conta da existência de contrato, foi indenizado pela seguradora à empresa segurada no valor de R$76.998,96.

Julgado procedente o feito, inconformada, apela a ré, alegando a inexistência do dever de indenizar sob diversos argumentos.

Inicialmente, a parte apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a produção de prova pericial técnica no seu caminhão que pegou fogo.

Melhor razão falta à recorrente nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Prosseguindo, cumpre esclarecer que a pretensão da apelada encontra fulcro na Súmula no 188 do STF, que assim preconiza:

“S
egurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
.”

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor.

Com efeito, aplica-se o disposto no art. 786 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

E, ainda, são as determinações dos arts. 346, III, e 349, do Código Civil:

“Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

[...]

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

Portanto, resta evidente a sub-rogação da apelada nos direitos de cobrar da causadora do dano o reembolso das despesas derivadas da recomposição da carga.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA PARCIAL DA MERCADORIA – COMPROVAÇÃO POR RECIBO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por meio de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.” (Ap 44741/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 25/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – LEGITIMIDADE DA TRANSPORTADORA PARA ATUAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL – FALHA DO MOTORISTA DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEPRECIAÇÃO DA MERCADORIA TRANSPORTADA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da transportadora, quando resta demonstrado nos autos ser ela a responsável pelo transporte da carga. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. Cabe a transportadora, contra quem pesa a responsabilidade objetiva, fazer prova da excludente de culpa. Demonstrado pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo Pericial que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos. A simples poeira não caracteriza o caso fortuito ou força maior. Nas circunstâncias de tráfego mais difícil é exigida maior atenção do condutor do veículo.” (Ap 79874/2012, de minha relatoria, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 23/01/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 988 DO CC E DA SÚMULA 188 DO STF - DECISÃO ANULADA - PROVIMENTO DO APELO. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro, desde que comprovada a culpa daquele.” (TJSC.RAC no 1998.011150-1. Des. Dionízio Jenczak)

No que atine à comprovação de quem seria o causador do sinistro, ou seja, a respeito de quem recai a responsabilidade pelo incêndio que destruíu a carga de madeira em transporte, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo.

Nos documentos acostados nos autos em ID 142261722, depreende-se que a culpa pelo sinistro foi exclusiva da recorrente.

Isso porque, ainda que seja negada a responsabilidade pelo incêndio, impõe-se o reconhecimento de presunção de veracidade dos fatos descritos no boletim de ocorrência, lavrado pela autoridade policial competente, a partir das declarações dos envolvidos, que a seguir transcrevo:

“Alega que
estacionou o veículo por estar com problemas mecânicos, quando de repente ocorreu um barulho e o veículo começou a pegar fogo
, não sendo possível controlar as chamas, sendo controlada e apagada somente com a chegada dos bombeiros.” (grifo nosso)

Ademais, inexiste prova contrária nos autos, ônus que cabe à ré, ora recorrente.

Nesse passo, quanto ao valor da prova consubstanciada no B.O., oportuno ressaltar a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“A jurisprudência tem proclamado, reiteradamente, que o boletim de ocorrência, por ser elaborado por agente da autoridade, goza da presunção de veracidade do que nele contém.

Essa presunção não é absoluta, mas relativa, isto é, juris tantum. Cede lugar, pois, quando infirmada por outros elementos constantes dos autos. Cumpre ao réu, pois o ônus de elidi-la, produzindo prova em sentido contrário.” (Responsabilidade Civil. 10a Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2008., p. 871).

E, ainda, é a jurisprudência de casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. As provas carreadas aos autos demonstram que, de fato, o demandado deu causa ao acidente. Ademais, a presunção de veracidade, atribuída ao Boletim de Ocorrência, somente é elidida através de prova robusta em sentido contrário. Apelo desprovido.” (TJRS. Apelação Cível No 70027050137. 12a Câmara Cível, Rel. Umberto Guaspari Sudbrack. J. em: 19.03.2009)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA PELO ACIDENTE. PENSIONAMENTO. SEGURO DPVAT. Comprovada a responsabilidade do filho da demandada pelo acidente ocorrido, cabível a indenização dos prejuízos sofridos. O Boletim de Ocorrência tem presunção de veracidade dos fatos ali descritos, presunção essa que poderia ter sido elidida por prova em contrário, o que não restou verificado no caso concreto. O termo final do pensionamento tem por base o tempo médio de vida do gaúcho, sendo correta a decisão que fixou em 72 anos a pensão para a esposa do de cujus. Valor da pensão que já deduziu o percentual de 1/3 da remuneração, a título de despesas pessoais, não merece reparo. Havendo prova de pagamento dos valores correspondentes ao seguro DPVAT, devem esses serem deduzidos do montante indenizatório. Súmula no 246 do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJRS. RAC no 70025724436. 11a Câmara Cível. Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil. J. em: 15.10.2008)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA. CULPA DO REQUERIDO. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. COERÊNCIA COM DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. PROCEDÊNCIA MANTIDA. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, nestes casos, só pode ser derruído por prova muito convincente e cabal, o que aqui não se verificou.” (TJMG. RAC no 100240061480034002. Rel. Alberto Henrique. 13a Câmara Cível. Data de Julgamento: 24.04.2014)

Também deve ser considerado o depoimento pessoal da recorrente prestado em juízo:

“(...)
Que deu uma pane elétrica no caminhão, deu um curto e pegou fogo.
Que o motorista era experiente. Que o caminhão não apresentava sinal de alerta, tinha 6 anos e sempre fazia a manutenção. Que tinha feito a revisão do caminhão. Que o motorista se queimou. Que nada foi salvo. Que a carga teve 70% de perda. Que ouviu que toda a carga era segurada e não precisava se preocupar com nada. Que o contratante só perguntou se o caminhão tinha seguro (...)”. (grifo nosso)

Portanto, demonstrado pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento pessoal da parte prestada em juízo que o incêndio ocorreu em decorrência de falha mecânica do caminhão que transportava a carga segurada, impõe-se a reparação dos danos.

A rigor, não havendo qualquer comprovação nos autos que exclua a responsabilidade da transportadora apelante, ônus que lhe incumbia, cabe a ela reparar os danos, os quais englobam o valor pago pela seguradora apelada à segurada, devidamente corrigidos.

Conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022